Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-25.2022.8.11.0022
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001393-25.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MARLY RIBEIRO COSTA E SILVA - CPF: 531.889.931-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001393-25.2022.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.º
1001393-25.2022.8.11.0022

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Recorrida:
Marly Ribeiro Costa e Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando inexistente o débito discutido nos autos e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica que originou a cobrança impugnada; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral decorrente da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

A instituição financeira limita-se a apresentar telas sistêmicas e documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a contratação alegada.

5.

Incumbia à recorrente comprovar a origem, validade e regularidade da dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

A ausência de contrato ou documento idôneo que demonstre a relação jurídica impõe a declaração de inexistência do débito.

7.

A configuração do dano moral decorrente de negativação indevida exige demonstração da inexistência de restrições anteriores em nome do consumidor.

8.

A parte autora não apresenta extratos completos e atualizados dos órgãos SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista abrangendo os últimos cinco anos.

9.

Aplica-se a Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que impede o reconhecimento do dano moral diante da ausência dos extratos exigidos.

10.

A inexistência de documentação suficiente impede a aferição da unicidade da negativação e do efetivo abalo à honra objetiva da consumidora.

11.

A sentença deve ser reformada apenas para afastar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação exclusiva de telas sistêmicas e documentos unilaterais não comprova a existência da relação jurídica bancária.

2.

A inexistência de contrato válido impõe a declaração de inexistência do débito.

3.

A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede o reconhecimento do dano moral por negativação indevida.

4.

A Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso afasta a presunção de dano moral quando não demonstrada a inexistência de restrições anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Súmula 52 das Turmas Recursais; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1001678-11.2025.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, julgado em 24.02.2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 5 da Primeira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001393-25.2022.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.º
1001393-25.2022.8.11.0022

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Recorrida:
Marly Ribeiro Costa e Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

S
entença (Id. 360399895):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a requerida ao pagamento de Indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado (Id.

360399897
):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 360399909):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001393-25.2022.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.º
1001393-25.2022.8.11.0022

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Recorrida:
Marly Ribeiro Costa e Silva

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Marly Ribeiro Costa e Silva em face da recorrente.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 137,70
(cento e trinta e sete reais e setenta centavos)
.
Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com o banco em questão
.

Em contraponto, a instituição financeira sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou nenhuma comprovação da relação jurídica havida com a autora.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a instituição financeira recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
cuja empresa requerida afirma não ter ocorrido e a majoração pretende a autora,
constata-se, no presente caso, a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

As Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidaram, por meio da Súmula 52, o seguinte entendimento:

" A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

No caso em análise, a recorrente apresentou apenas demonstrativo parcial do SPC Serasa (Id. 360399852), não juntando aos autos extratos completos e atualizados de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) abrangendo os últimos cinco anos.

A ausência dessa documentação impede a aferição da existência de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva da recorrida, elemento indispensável à configuração do dano moral indenizável.

O dano moral por inscrição indevida pressupõe que o apontamento cause efetivo abalo ao conceito social e à credibilidade da pessoa. Quando há outras restrições preexistentes, não se pode presumir que a inscrição questionada tenha causado dano adicional, uma vez que o nome já se encontrava maculado.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de indenização por danos morais em razão de negativação indevida exige prova da inexistência de anotações restritivas preexistentes, o que não foi demonstrado nos autos. A parte recorrente não juntou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), impossibilitando a aferição da existência de registros anteriores ou posteriores ao discutido nos autos. Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos atualizado, tendo em vista que o extrato apesentado corresponde ao ano de 2023, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001678-11.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

A exigência de apresentação de extratos completos não constitui formalismo excessivo, mas sim medida necessária para verificar se houve efetivo dano à imagem e credibilidade da pessoa, permitindo ao julgador formar convicção segura sobre a existência do prejuízo alegado.

No presente caso, o ônus probatório não foi adequadamente desincumbido pela recorrente, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece competir ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

A aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais visa a uniformizar o entendimento e garantir segurança jurídica, evitando decisões díspares em situações similares e assegurando que a indenização por danos morais seja deferida apenas quando efetivamente comprovado o prejuízo.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença e
AFASTAR
da condenação a indenização por danos morais
arbitrada, nos termos da
conclusão N.° 5/
1ª TR-TJMT.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026